Tribunal: TJMT
Processo: 1007101-93.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007101-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ROSALY CAVALCANTE LIMA - CPF: 020.292.641-99 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME. A RELATORA ADERIU AO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007101-93.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: ROSALY CAVALCANTE LIMA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO À RÉ –PRODUÇÃO DAS PROVAS ADMITIDAS EM DIREITO – PEDIDO DE AMBAS AS PARTES – TEORIA DA CARGA DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO – APLICABILIDADE – ART. 373, §1º DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

“Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”
(§ 1º do art. 373 do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007101-93.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: ROSALY CAVALCANTE LIMA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1020734-82.2019.811.0041, ajuizada por
ROSALY CAVALCANTE LIMA
, determinou que a agravante efetue o pagamento dos honorários periciais.

Para tanto, sustenta a agravante que cabe à autora da ação provar a existência e a extensão do dano, razão pela qual é ela quem deve suportar o pagamento dos honorários do perito, mormente por ter requerido com exclusividade a produção de prova pericial.

Acrescenta que, em razão de a agravada ser beneficiária da gratuidade da justiça, tais custas devem ser suportadas pelo Estado.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a parte deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1007101-93.2020.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à decisão que atribuiu exclusivamente à agravante o custeio dos honorários periciais, a fim de provar a extensão dos danos sofridos pela parte agravada, em decorrência de acidente automobilístico.

No tocante ao pagamento do perito, dispõe o art. 95 do Código de Processo Civil que a remuneração será adiantada pela parte que a requereu com exclusividade, ou por todos os litigantes quando o pedido for comum a todos ou determinada de ofício.

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

Na hipótese de o requerente da perícia ser beneficiário da gratuidade da justiça, o ônus da em questão será suportado pelo Estado, nos termos art. 98, § 1º, inciso VI c/c art. 95, § 1º, ambos do CPC.

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

(...)

VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento redigido em língua estrangeira;

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PARTE AMPARADA PELAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

- É de saber notório que, de acordo com o disposto no artigo 95 do Novo Código de Processo Civil, caberá à parte que requerer a perícia adiantar a remuneração do perito ou, se esta for determinada de ofício, os honorários serão rateados.

- Em caso de parte beneficiária da gratuidade da justiça a perícia poderá ser custeada na forma do art. 95, § 3º, I e II, NCPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.11.162928-3/003, Relator (a): Des. (a) Alexandre Santiago, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/0017, publicação da súmula em 25/01/2017)

No caso, infere-se da decisão hostilizada que, a determinação para que a parte demandada na lide suporte as despesas do
expert
se deu em decorrência da autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, o que, por seu turno, não coaduna com a norma processual vigente.

É que, o ônus com o pagamento dos honorários periciais deve recair exclusivamente sobre a parte que a requereu, com a subvenção do Estado, quando beneficiária da justiça gratuita.

A parte demandada não poderá ser onerada com despesas processuais indevidas ou desproporcionais, simplesmente pelo fato de possuir melhor condição financeira.

Assim, em consonância com o pedido da parte recorrente e diante das considerações tecidas, torna-se imprescindível à reforma da decisão de base, a fim de atribuir o custeio dos honorários do perito à parte autora.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e determinar que os honorários periciais sejam pagos pela parte autora, incumbindo o Estado, o custeio da parte relativa à demandante que litiga sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

V O T O D I V E R G E N T E

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1007101-93.2020.8.11.0000 de decisão que, em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, determinou que os honorários periciais fossem pagos pela parte ré.

A agravante alega que cabe à autora/agravada provar os fatos constitutivos de seu direito, e portanto deve arcar com os ônus da perícia, ou então o Estado, por ser beneficiária da justiça gratuita.

A relatora deu provimento ao Recurso sob o fundamento de que foi a agravada quem requereu essa prova, de modo que deve custeá-la. Contudo, ressaltou que, ante a concessão da gratuidade, esse encargo deve ser transferido ao Estado, nos termos do art. 98, § 1º, inciso VI, e art. 95, § 1º, do CPC.

Segundo consta nos autos, a autora pleiteou a adoção da teoria dinâmica da distribuição do ônus probatório, o que foi acolhido pelo juízo de origem por estarem presentes as hipóteses previstas no §1º do art. 373 do CPC. Dessa maneira, considerou que a agravante tem melhor condição técnica e financeira para a produção da prova, e por isso determinou a inversão inclusive quanto à antecipação dos honorários periciais.

O § 1º do art. 373 do CPC/2015 inovou ao trazer essa possibilidade, e com isso tornou menos rígida a regra geral disposta nos incisos I e II desse mesmo artigo, devendo-se, porém, atentar para as peculiaridades do caso e estar preenchidos os requisitos ali elencados.

Daniel Amorim Assumpção Neves, no Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 2016, 1º ed., Editora JusPodvim, pág. 659, esclarece:

“A partir da previsão do § 1º do art. 373 do Novo CPC, a inversão judicial, que ocorre por mio de prolação de uma decisão judicial, que será fruto da análise do preenchimento dos requisitos legais, passou a ser regra geral do Direito, de forma que em toda relação jurídica de direito material levada a juízo será possível essa inversão em aplicação da teoria, agora consagrada legislativamente, da distribuição dinâmica do ônus da prova.”

Dessa forma, quando houver dificuldade probatória da parte à qual cabia essa obrigação, ou ausência ou insuficiência de recursos para tal finalidade, é possível, flexibilizando a regra geral, atribuir esse dever àquele que tiver mais aptidão para produzir a prova tida por indispensável para a elucidação da lide e alcance da verdade real dos fatos.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. SEGUROS. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS DO PERITO.
TEORIA DAS CARGAS PROCESSUAIS DINÂMICAS. REGRA PROCESSUAL QUE TRATA DO ENCARGO DE ANTECIPAR AS DESPESAS PARA PRODUÇÃO DE PROVA NECESSÁRIA A SOLUÇÃO DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA BOA FÉ E DA SOLIDARIEDADE NA BUSCA DA VERDADE REAL
. TERMO DE COOPERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. 1.
Preambularmente, cumpre destacar que é aplicável ao caso dos autos a teoria das cargas processuais dinâmicas, uma vez que as partes não se encontram em igualdade de condições para a coleta probatória pretendida, in casu levantamento técnico, existindo óbice para a realização desta em face da hipossuficiência da parte demandante importar na delonga desnecessária da solução da causa, o que atenta aos princípios da economia e celeridade processo. 2. Note-se que a teoria da carga dinâmica da prova parte do pressuposto que o encargo probatório é regra de julgamento e, como tal, busca possibilitar ao magistrado produzir prova essencial ao convencimento deste para deslinde do litígio, cujo ônus deixado à parte hipossuficiente representaria produzir prova diabólica, isto é, de ordem negativa, ou cuja realização para aquela se tornasse de difícil consecução, quer por não ter as melhores condições técnicas, profissionais ou mesmo fáticas, sejam estas de ordem econômico-financeira ou mesmo jurídica para reconstituir os fatos. 3. Aplica-se a teoria da carga dinâmica probatória, com a inversão do ônus de suportar o adiantamento das despesas com a produção de determinada prova, com base no princípio da razoabilidade, ou seja, é aceitável repassar o custo da coleta de determinada prova a parte que detém melhor condição de patrocinar esta, a fim de se apurar a verdade real e obter a almejada Justiça
. 4. Releva ponderar que a dinamização do ônus da prova será aplicada quando for afastada a incidência do artigo 333 do Código de Processo Civil por inadequação, ou seja, quando for verificado que a parte que, em tese, está desincumbida ao onus probandi, pois não possui as melhores condições para a realização de prova necessária ao deslinde do feito. 5. Assim, a posição privilegiada da parte para revelar a verdade e o dever de colaborar na consecução desta com a realização da prova pretendida deve ser evidente, consoante estabelecem os artigos 14, I, e 339, ambos do Código de Processo Civil, pois se aplica esta regra de julgamento por exceção, a qual está presente no caso dos autos, pois a parte demandada conta com melhores condições jurídicas e econômicas de produzir tal prova, pois se trata de seguradora especializada neste tipo de seguro social. 6. No presente feito não merece guarida à pretensão da parte agravante, uma vez que o art. 333 do Código de Processo Civil estabelece que os honorários do perito serão pagos antecipadamente pela parte que houver requerido o exame técnico, ou pelo autor, quando pleiteado por ambas as partes ou determinado de ofício pelo juiz, desde que aquela regra geral não importe em dificultar a realização da prova pretendida ou retardar a solução da causa, o que autoriza a inversão do encargo de adiantar o montante necessário a produção da prova pretendida. 7.
Destaque-se que mesmo a perícia sendo determinada de ofício pelo magistrado é possível a inversão do encargo de adiantamento dos honorários de perito, desde que atendidas às condições atinentes a teoria da carga dinâmica da produção probatória.
8. Frise-se que a teoria da carga dinâmica da prova ou da distribuição dinâmica do ônus da prova é regra processual que visa definir, qual parte suportará os custos do adiantamento das despesas para realização de determinada prova necessária a solução do litígio no curso do feito, dentre as quais os honorários periciais. Logo, não há prejuízo a qualquer das partes com esta medida de ordem formal, pois a prova em questão irá servir a realização do direito e prestação de efetiva jurisdição, com a apuração de verdadeira reconstituição dos fatos discutidos, o que interessa a todos para alcançar a pacificação social. 9. Cumpre ressaltar, também, que antes da realização da perícia os honorários são fixados provisoriamente, a fim de ser dado início a avaliação técnica pretendida, contudo, por ocasião da decisão final, o magistrado pode estabelecer em definitivo aquela verba de sucumbência em patamar superior ao inicialmente feito, de acordo com o princípio da proporcionalidade e grau de complexidade do exame levado a efeito, atribuindo o pagamento daquela à parte sucumbente na causa. [...] (Agravo, Nº 70067450312, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 16-12-2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA - PEDIDO DE PROVA PERICIAL MÉDICA PELA RÉ EM CONTESTAÇÃO - PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – INCUMBÊNCIA DA RÉ - VALOR EM CONSONÂNCIA COM PERÍCIAS DA ESPÉCIE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 19 E 33 DO CPC - TEORIA DA CARGA DINÂMICA DAS PROVAS - RECURSO DESPROVIDO.

O requerimento de produção de prova pericial médica em contestação pela ré, atrai para si o ônus da prova, com a antecipação do pagamento, sob pena de preclusão (artigos 19 e 33 do CPC). Deve ser mantido o valor dos honorários periciais, se fixados em atenção ao trabalho do profissional e à complexidade da perícia .

Determinada de ofício a perícia pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, pode ser invertida a obrigação de adiantamento dos honorários periciais, desde que atendidas às condições concernentes a teoria da carga dinâmica da prova, como na hipótese hipossuficiência técnica e econômica do autor em relação à seguradora ré.

(N.U 0007056-48.2016.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA MÉDICA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – ÔNUS PERICIAIS – TEORIA DAS CARGAS PROBATÓRIAS DINÂMICAS - RESCURSO DESPROVIDO. É possível em perícia determinada de oficio pelo magistrado ou requerida por ambas as partes, a inversão do encargo de honorários de perito quando a parte autora é hipossuficiente técnica e economicamente, frente à seguradora.

(N.U 0061249-47.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 18/09/2015)

Ademais, a agravante requereu expressamente na contestação “
provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente a realização de perícia médica a ser custeada pelo autor
” (id. 37431491), e inclusive juntou quesitos a serem respondidos durante essa prova.

E a agravada pleiteou “
a realização de prova pericial para apuração do grau de incapacidade”,
com a aplicação da teoria já mencionada.

Como visto, ambas pugnaram pela produção das provas necessárias para o deslinde da controvérsia. A agravante, repita-se, pode facilmente arcar com a perícia, e a agravada é beneficiária da justiça gratuita. Posto isso, impõe-se a manutenção do
decisum,
com a distribuição dinâmica desse ônus (art. 373, §1º do CPC/2015).

Pelo exposto,
divirjo da relatora para negar provimento ao Recurso.

V O T O - RETIFICAÇÃO

EXMO. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA)

Acompanho o voto do 1. Vogal, Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020